Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. A pessoa física que assume pessoalmente a responsabilidade pelos débitos decorrentes de locação deve pagá-los, ainda que não mais integre a pessoa jurídica que utilizava o imóvel.
2. O sócio cedente responde solidariamente com o cessionário pelas obrigações que detinha como sócio durante o biênio seguinte à averbação da modificação do contrato social nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.
3. A configuração dos danos morais depende da demonstração da violação a algum direito da personalidade.
4. Apelação desprovida.